Tribunal: TJMT
Processo: 1021618-53.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021618-53.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JANAINA LIMA VIANA - CPF: 030.084.171-08 (APELANTE), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO MONETÁRIA. URV. CARGO PREEXISTENTE À LEI FEDERAL Nº 8.880/1994. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA VERIFICAÇÃO DE DEFLAGRAÇÃO REMUNERATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidora municipal contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com resolução de mérito, sob o fundamento de inexistência de perdas remuneratórias compensáveis em razão da conversão da moeda para URV, ante a reestruturação do cargo pela Lei Municipal n. 568/1999. A parte apelante sustenta que seu cargo teve origem na Lei Municipal n. 295/1993, sendo anterior à Lei Federal n. 8.880/1994, o que lhe garantiria o direito à apuração de eventual defasagem, pleiteando o prosseguimento da liquidação com base em perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cargo de Técnico Administrativo Educacional, ocupado pela apelante, foi criado antes da vigência da Lei Federal n. 8.880/1994, de modo a ensejar o direito à conversão remuneratória nos moldes legais; (ii) estabelecer se a reestruturação promovida pela Lei Municipal n. 568/1999 implicou absorção integral das perdas remuneratórias, afastando a necessidade de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A conversão de vencimentos prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994 aplica-se apenas a cargos preexistentes à sua vigência, sendo vedada a redução nominal dos vencimentos dos servidores.

4.

A legislação municipal comprova que o cargo de Técnico Administrativo Educacional teve origem na Lei Municipal n. 295/1993, sob as denominações de Monitor e Atendente de Creche, evidenciando sua preexistência à Lei Federal n. 8.880/1994.

5.

A Lei Municipal n. 568/1999 promoveu apenas reestruturação administrativa e reenquadramento funcional, sem criar novos cargos ou demonstrar, de forma inequívoca, a absorção das perdas oriundas da conversão monetária.

6.

A data de ingresso do servidor no cargo é irrelevante para fins de conversão, sendo o fator determinante a existência do cargo antes da URV.

7.

A extinção do cumprimento de sentença com base na inexistência de perda remuneratória carece de suporte técnico, sendo imprescindível a realização de perícia contábil para apurar se houve efetiva defasagem e se ela foi posteriormente absorvida por reestruturação remuneratória.

8.

A arguição de prescrição suscitada em contrarrazões não pode ser conhecida por via inadequada, nos termos do entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito à diferença remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais em URV depende da preexistência do cargo à vigência da Lei Federal n. 8.880/1994
.

2.

A reestruturação remuneratória promovida por legislação superveniente não afasta automaticamente o direito à diferença da URV, sendo necessária a apuração técnica da absorção efetiva
.

3.

A extinção do cumprimento de sentença por ausência de perda remuneratória só se legitima após a realização de perícia contábil que comprove a inexistência de defasagem nos moldes do art. 22 da Lei nº 8.880/1994
.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei Federal n. 8.880/1994, art. 22; CPC/2015, arts. 85, § 2º e § 11, 98, § 3º e 487, I; Leis Municipais n. 295/1993 e n. 568/1999.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1969558/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 25.04.2022; STJ, AgRg no RMS 28.116/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 12.08.2015; TJMT, ApCiv n. 1004783-97.2017.8.11.0015, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 30.10.2024; TJMT, ApCiv n. 0013478-91.2016.8.11.0015, Rel. Desa. Vandymara Zanolo, j. 26.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Janaina Lima Viana
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca da Sinop, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, extinguiu o feito, com resolução de mérito, sob o entendimento de que não havia perda remuneratória a ser compensada, em virtude da reestruturação remuneratória realizada pelo Município de Sinop, conforme as Leis Municipais n. 568/1999 e n. 8.880/1994.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que o cargo que ocupa não foi criado pela Lei Municipal n. 568/1999, mas sim pela Lei Municipal n. 295/1993, que instituiu o plano de cargos do Município, prevendo funções inicialmente denominadas Monitor e Atendente de Creche, posteriormente reestruturadas e renomeadas como Técnico Administrativo Educacional.

Afirma que o cargo já existia antes da edição da Lei n. 8.880/1994, estando, portanto, sujeito à eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão da moeda, o que justificaria a apuração das diferenças na fase de liquidação.

Alega, ainda, que a sentença partiu de premissa equivocada ao considerar a Lei Municipal n. 568/1999 como diploma criador do cargo, o que teria conduzido à conclusão indevida de inexistência de valores a liquidar. Sustenta que a decisão deixou de enfrentar adequadamente os argumentos apresentados e as particularidades do caso concreto, apontando deficiência de fundamentação.

Assinala que, mesmo na hipótese de se admitir que a Lei Municipal n. 568/1999 tenha promovido reestruturação funcional, tal circunstância não afastaria o direito às diferenças, uma vez que não teria havido reestruturação remuneratória apta a absorver eventuais perdas.

Pontua que a análise da existência de diferenças deve considerar o cargo em si, e não a pessoa do servidor que o ocupa.

Enfatiza que a Lei Municipal n. 568/1999 teria promovido mera reestruturação administrativa, sem extinguir ou criar novo cargo, não sendo possível concluir, a partir desse diploma, pela inexistência de defasagem remuneratória.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja cassada a decisão recorrida, com a homologação da perícia contábil que, segundo afirma, teria reconhecido a existência de defasagem remuneratória, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da liquidação de sentença a partir da fase em que se encontrava antes de sua extinção, com a devida atualização dos valores apurados.

Por sua vez, em sede de contrarrazões, o Município de Sinop defende a manutenção integral da sentença, ao argumento de que o cargo ocupado pela Apelante foi criado apenas em 1999, não havendo direito à conversão de vencimentos com base na URV.

Alega, ainda, a ocorrência de prescrição quinquenal, a inaplicabilidade do laudo contábil, e requer a majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015, caso o recurso seja desprovido.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Janaina Lima Viana se insurge contra a sentença, proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca da Sinop, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, por ela apresentado, extinguiu o feito, ao fundamento de que as leis que reestruturam a carreira da parte Recorrente promoveram a regularização das perdas oriundas da conversão da URV.

A matéria em pauta é cumprimento e execução de sentença, promovida pela parte Apelante, em face do Município de Sinop, visando ao recebimento dos créditos advindos do trânsito em julgado do
decisum
que, nos termos do acórdão, proferido nos autos do Recurso de Apelação com Remessa Necessária, retificou em parte a sentença, para adequar os consectários legais e determinar que os valores sejam apurados em liquidação de sentença.

Com o retorno dos autos à origem, a parte Apelante requereu a liquidação e cumprimento da sentença apresentando os cálculos dos valores devido.

O Município de Sinop apresentou manifestação, impugnando a liquidação de sentença requerida pela parte Apelante, aduzindo que o cargo público por ela ocupado foi criado pela Lei 568/1999, e por isso não faria jus aos valores supostamente decorridos pela conversão da URV.

De conseguinte, o feito foi encaminhado à contadoria para atualização dos valores, cuja certidão consta no id. 327795851.

Entrementes, o juiz de primeiro grau prolatou sentença de extinção do cumprimento de sentença, cuja parte dispositiva abaixo transcrevo:

“Logo, ante a INEXISTÊNCIA DE PERDA REMUNERATÓRIA, o JULGAMENTO IMPROCEDENTE é medida que se impõe.

Ex positis
, JULGO EXTINTO o CUMPRIMENTO de SENTENÇA, ante a INEXISTÊNCIA DE PERDA REMUNERATÓRIA, e via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com lastro no artigo 487, I, CPC/2015.

CONDENO a parte Requerente ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC, contudo ante a GRATUIDADE da JUSTIÇA, fica a EXIGIBILIDADE SUSPENSA, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, nos termos ao art. 98, § 3º, do CPC.”. (id. 327795859).

Dessa sentença, se insurge a Apelante.

Pois bem.

A controvérsia central reside em definir quando foi efetivamente criado o cargo de Técnico Administrativo Educacional no Município de Sinop, questão determinante para o reconhecimento do direito às diferenças remuneratórias da conversão monetária.

Subsidiariamente, discute-se se a reestruturação promovida pela Lei Municipal n. 568/1999 teria afastado, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião da conversão de Cruzeiros Reais para URV, ou se é necessária a realização de perícia técnica para essa aferição.

Da prescrição

Previamente, cumpre analisar a arguição de prescrição suscitada pelo apelado em suas contrarrazões.

Conquanto esta questão seja de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, inclusive com a possibilidade de conhecimento de ofício, observo que deveria ter sido arguida em recurso próprio, ou seja, recurso de apelação ou recurso de apelação adesivo, o que não foi feito.

O ordenamento processual civil estabelece que as contrarrazões se prestam exclusivamente para impugnar os fundamentos do recurso interposto pela parte contrária, não constituindo meio hábil para deduzir pedidos de reforma da decisão recorrida.

Nesse sentido é julgamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRAZO INDETERMINADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ART. 37 DA LEI Nº 4886/65. RESCISÃO CONTRATUAL POR JUSTO MOTIVO. COMISSÕES DEVIDAS. ART. 32 DA LEI DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO 11 DO ART. 85 DO CPC. REQUISITOS. OMISSÃO NA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANIFESTAÇÃO EM CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO QUE NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NA VIA DOS RECURSAL PRÓPRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 4. Na espécie, a parte agravada requer em contraminuta a fixação de honorários recursais - majoração dos honorários advocatícios de sucumbência prevista no parágrafo 11 do art. 85 do CPC/15. Esta Corte Superior possui o entendimento de que 'as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da
non reformatio in pejus
e do
tantum devolutum quantum appellatum
' (EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, DJe de 10/08/2016). 5. À míngua de interposição de recurso contra a decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, o exame da questão dos honorários recursais foi atingido pela preclusão consumativa. Precedentes. 6. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1309230/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 25/10/2018)

Portanto, não conheço desse ponto suscitado pelo apelado, por inadequação da via processual eleita para sua veiculação.

Do Mérito

É cediço que
a Lei Federal n. 8.880, de 27 de maio de 1994, estabeleceu critérios específicos para a conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor (URV), sendo aplicável aos servidores públicos cujos cargos preexistiam à sua vigência.

O artigo 22 da referida norma fixou a metodologia de conversão dos vencimentos, determinando a divisão do valor nominal vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994 pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes.

O parágrafo segundo do mesmo dispositivo estabeleceu que da aplicação dessa sistemática não poderia resultar pagamento de vencimentos inferiores aos efetivamente pagos ou devidos em fevereiro de 1994, em obediência aos princípios constitucionais da irredutibilidade de vencimentos.

Nesse viés, a
análise da legislação municipal revela elementos relevantes para a solução da controvérsia.

Confira-se que a Lei Municipal n. 295/1993, estabeleceu a reforma administrativa da prefeitura municipal de Sinop/MT, instituindo o plano de cargos, carreira e vencimento dos servidores públicos municipais.

Conforme demonstrado pela Apelante, referida norma já previa a existência do cargo de Técnico Administrativo Educacional, cuja nomenclatura à época era Monitor e Atendente de Creche, no âmbito da administração municipal, circunstância que evidencia a preexistência do cargo antes da vigência da Lei Federal n. 8.880/1994.

Esta constatação assume especial relevância, porquanto afasta a premissa fática sobre a qual se fundou a sentença recorrida, qual seja, a de que o cargo teria sido criado apenas em 1999.

Veja-se que
A Lei Federal n. 8.880/1994 estabeleceu critérios específicos para a conversão de Cruzeiros Reais em URV, sendo aplicável apenas aos servidores cujos cargos preexistiam à sua vigência.

Consigna-se "a lei superveniente que promove a reestruturação do sistema remuneratório do servidor público pode operar a absorção de vantagens pessoais incorporadas, ainda que tenham sido obtidas judicialmente, desde que observada, de qualquer modo, a irredutibilidade nominal de vencimentos. Isso porque a decisão judicial, em tais hipóteses, obedece a
cláusula rebus sic stantibus
, a produzir efeitos somente quando mantiverem hígidas as situações de fato e de direito existentes no momento de sua prolação, de sorte que não há falar em violação ao princípio constitucional da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal). (AgRg no REs 1.157.516/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 5.2.2013, DJe de 15.2.2013)." (AgRg no RMS 28.116/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/08/2015).

No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1396712/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 29/11/2019; ADI 2323/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 29/10/2018).

À propósito, destaca-se a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. INGRESSO POSTERIOR À LEI 8.880/1994. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA INDIVIDUALIZADA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, por entender inexistentes diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiros reais para URV, em razão do ingresso da servidora no serviço público após a vigência da Lei Federal n. 8.880/1994.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso no serviço público em data posterior à Lei n. 8.880/1994 afasta o direito à revisão remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiro Real para URV.

III. Razões de decidir

3.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. “‘a diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos
.’ (AgRg no REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016). (STJ, AgInt no REsp 1969558/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022).

4. A perícia contábil individualizada é necessária para apurar eventuais perdas salariais, independentemente da data de ingresso no serviço público.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "O direito à revisão de vencimentos decorrente da conversão de cruzeiros reais em URV, nos termos da Lei Federal n. 8.880/1994, se estende aos servidores públicos que ingressaram após a vigência da referida lei."

____________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1969558/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 25.04.2022; TJMT, N.U 1002682-43.2016.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.11.2024; TJMT, N.U 1003933-96.2016.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.06.2023.

(N.U 0503218-48.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025) (grifos nossos).

Confere-se, outrossim, que a Lei Municipal n. 568/99, ao contrário do sustentado pelo Apelado, não criou novos cargos, mas promoveu reestruturação do quadro funcional preexistente.

Seu artigo 53 expressamente determinou o "
reenquadramento do pessoal nas determinações desta Lei
", evidenciando que se tratava de reorganização de cargos já criados.

Verifica-se, ainda, que o parágrafo único do artigo 54 estabeleceu a extinção apenas dos "
cargos não constantes desta Lei
", confirmando que os cargos mantidos já possuíam existência jurídica anterior.

Esta interpretação encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – VIA INADEQUADA – NÃO CONHECIMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO AFASTADA – PROFESSOR – CARGO CRIADO ANTES DA LEI 8.880/1994 – RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO - RECURSO PROVIDO.

1. É inadequado suscitar pedidos de reforma da decisão em sede de contrarrazões, uma vez que esta peça se presta apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto.

2. O recebimento de valores referentes às diferenças salariais originadas da conversão de Cruzeiros Reais em URV só pode ser pleiteado por servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão, ou seja, criados anteriormente ao advento da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

3. Sendo esta a hipótese judicializada, deve ser anulada a sentença de extinção e, consequentemente, dado regular prosseguimento aos autos em primeiro grau de jurisdição. (N.U 1004783-97.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 08/11/2024).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL (CR$) PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV). CARGO CRIADO ANTES DA LEI Nº 8.880/1994. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar a sentença que julgou improcedente a liquidação de sentença por arbitramento, sob o fundamento de inexistência de defasagem remuneratória resultante da conversão de Cruzeiros Reais (CR$) para Unidade Real de Valor (URV), em virtude de o cargo ter sido criado após a edição da Lei nº 8.880/1994.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o cargo de professor com licenciatura plena foi criado antes da vigência da Lei nº 8.880/1994.

III. Razões de decidir

3. O cargo de professor com licenciatura plena foi instituído pela Lei Municipal nº 295/1993, sendo, portanto, anterior à Lei nº 8.880/1994, que estabeleceu a URV.

4. O afastamento do decreto de extinção é necessário para permitir a conclusão da liquidação de sentença por arbitramento, em conformidade com as normas aplicáveis e os fatos apurados.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A existência do cargo antes da vigência da Lei nº 8.880/1994 afasta o fundamento de extinção do processo baseado na ausência de defasagem remuneratória. Assim, o decreto de extinção deve ser afastado para possibilitar a conclusão da liquidação de sentença por arbitramento”.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 254/1993; Lei Municipal nº 295/1993; Lei Municipal nº 509/1998; Lei Municipal nº 568/1999; Lei nº 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada: não há. (N.U 0013478-91.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025).

Desse modo, a diferença remuneratória decorrente da conversão vincula-se ao cargo, não ao servidor que o ocupa, razão pela qual a data de posse do servidor é irrelevante para o reconhecimento do direito. O que importa é a preexistência do cargo à Lei Federal n. 8.880/1994, circunstância comprovada no caso em análise.

Demais disso, não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836/RN, com repercussão geral reconhecida (Tema 72), fixou o entendimento de que "o término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória".

Contudo, essa tese não afasta, de plano e automaticamente, o direito do servidor às diferenças decorrentes da conversão monetária, sendo imprescindível a verificação, no caso concreto, se a reestruturação remuneratória efetivamente absorveu, por completo, a defasagem decorrente da conversão errônea.

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião da incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, questão que, ausente, nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.

Ressalta-se que o STJ sedimentou o entendimento de que somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória, decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, é que deverá ser apurado, na liquidação da sentença, o montante devido, a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade. (REsp 1496018/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06/06/2016).

Dessa forma, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, mister se faz a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an debeatur.

Nesse sentido, verifica-se que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994, sendo que a perícia deve observar rigorosamente essa metodologia.

Insta consignar que caberá ao perito: a) apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, acaso existente, aplicando a sistemática dos incisos I e II do art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994; b) examinar se eventuais pagamentos de verbas específicas relacionadas à URV nas fichas financeiras do servidor supriram a alegada defasagem na remuneração; c) analisar se a Lei Municipal n. 568/1999, que reestruturou as carreiras e vencimentos dos servidores municipais, promoveu a efetiva recomposição da remuneração do servidor, absorvendo integralmente eventual diferença decorrente da conversão monetária.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
à Apelação, para declarar a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja realizada perícia

técnica contábil, destinada à apuração do
quantum
devido e do índice de defasagem remuneratória, observados os critérios estabelecidos na Lei Federal n. 8.880/1994 e verificando-se eventual absorção por reestruturação remuneratória posterior, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025